Tribunal: TJES
Processo: 0001496-91.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001496-91.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ SANTA CLARA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANTIDA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo a magistrada considerado a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado (234 pinos de cocaína), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso.

2. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência em razão da condenação imposta nos autos nº 0033533-50.2017.8.08.0035. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 13/08/2018, mostra-se correto o reconhecimento da agravante, pela existência de condenação definitiva por fato anterior transitado em julgado, e sua compensação com a atenuante da confissão.

3. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de aplicação do redutor já que o réu é reincidente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ SANTA CLARA RIBEIRO
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante de reincidência, a aplicação da atenuante de confissão, com aplicação da fração de 1/6 para redução da pena, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5271962).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ SANTA CLARA RIBEIRO
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante de reincidência, a aplicação da atenuante de confissão, com aplicação da fração de 1/6 para redução da pena, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5271962).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 16h:33min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Boa Vista, neste município e comarca, quando ao passarem pela Rua José de Alencar, tiveram suas atenções voltadas para um casal, composto pelo denunciando André Luiz Santa Clara Ribeiro e pela adolescente Deborah Almeida dos Santos, de quinze anos de idade, os quais estavam em uma bicicleta conduzida por André Luiz, estando a adolescente Deborah na "garupa".
Consta dos autos, que ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, André Luiz passou a empreender maior velocidade na bicicleta que conduzia na tentativa de evadir-se do local, momento em que André Luiz entregou à adolescente Deborah uma sacola que trazia consigo, fato presenciado pelos PMs, que resolveram abordar o casal. Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, sendo localizado em poder de André Luiz a quantia de R$ 1.477,00 (hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais) em espécie, enquanto que na sacola que momentos antes, André Luiz havia entregue à adolescente Deborah, os PMs localizaram e apreenderam, 234 (duzentos e trinta e quatro) "pinos de cocaína", devidamente preparados e embalados para comercialização.”

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo a magistrada considerado a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado (234 pinos de cocaína), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso.

Na segunda fase, foi compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Alega a defesa que quando da prolação da sentença ainda não havia trânsito em julgado da condenação imposta nos autos nº 0033533-50.2017.8.08.0035. Sem razão, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 13/08/2018, sendo correto o reconhecimento da agravante, pela existência de condenação definitiva por fato anterior transitado em julgado,

e sua compensação com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, entendo que agiu com acerto a magistrada ao deixar de aplicar o redutor de pena já que o réu é reincidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.